Tribunal: TJMT
Processo: 1001899-89.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001899-89.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGRO PECUARIA TRES MARIAS LIMITADA - CNPJ: 03.143.633/0007-32 (RECORRENTE), ADEMAR FERREIRA MOTA - CPF: 278.606.708-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 15.412.257/0001-28 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 15.412.257/0001-28 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001899-89.2021.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):
Agro Pecuária Três Marias

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
14/03/2023

Ordem da pauta: 16

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AÇÃO PROPOSTA EM COMARCA DA SEDE DA EMPRESA AUTORA – ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – JUÍZO COMPETENTE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos dos arts. 52, parágrafo único, do CPC, em se tratando de ação ajuizada em desfavor do Estado, faculta-se sua propositura no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que
julgou extinto o feito, nos termos do artigo 51, III, da Lei no 9.099/1995, por reconhecer a
incompetência territorial daquele Juízo para conhecimento da ação, em razão da empresa autora não ter domicilio naquela comarca quando do ajuizamento da demanda.

A parte recorrente pugna pelo reconhecimento da competência territorial do juízo
a quo
para apreciação da demanda, considerando que a sede da empresa situa-se no Município de Barra do Garças, invocando a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC.

Assim, requer a
cassação
da sentença recorrida para dar prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID. 142940195, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se no que tange à possibilidade da ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, c/c repetição de indébito, ventilada tramitar perante o Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças.

Verifica-se que o juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, III, da Lei no 9.099/1995, ao argumento da incompetência territorial daquele Juízo
(ID
141427655
):

“Muito embora determinada a emenda da inicial, verifico que a parte autora aportou aos autos o contrato social da empresa, em que consta que os endereços das filiais são em Água Clara – SP, Araçatuba – SP e Ribeirão Cascalheira – MT (ID 50393840), de tal sorte que nenhum dos municípios são abarcados pela competência deste juízo. Com efeito, a legislação processual dispõe que os entes federativos e as autarquias não têm prerrogativa de foro, o que implica em afirmar que a ação manejada em desfavor dos entes seja aviada no foro do domicílio da parte autora (art. 52, parágrafo único, do CPC). Lado outro, uma interpretação sistemática deste dispositivo, do art. 5o, III, da Lei 12.153/09 e do art. 4o, da Lei 9.099/95, permite concluir que poderia também o requerente demandar no foro da capital do ente federativo, ou seja, Cuiabá – MT.

Isto posto, por não haver nos autos qualquer evidência que a parte autora seja domiciliada em município abarcado pela jurisdição desta comarca, não é possível a tramitação desta demanda nesta vara especializada

O artigo 2o da Lei no 12.153/09 estabelece ser a competência do Juizado da Fazenda Pública absoluta nos locais em que instalados.

Nesse sentido, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 52.
É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de
domicílio do autor
, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.

Com efeito,

é de se ver que nas ações contra a Fazenda Pública Estadual, o autor tem a prerrogativa de propor a demanda em seu domicílio.

Trata-se, porém, de mera prerrogativa, não sendo o autor obrigado a demandar em seu domicílio, podendo, caso queria, abrir mão desse direito e propor a ação, por exemplo, na Capital, já que se trata de regra de fixação de competência territorial, e, portanto, relativa.

No caso, analisando o
contrato social anexado aos autos (ID. 141422737 - Pág. 3) verifico que a sede da empresa recorrente situa-se no
Município de Barra do Garças,
assim, resta evidenciada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública daquela Comarca para processamento e julgamento do presente feito.

Desse modo, entendo que
a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito merece ser cassada
.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.o, do CPC
, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para
desconstituir a sentença impugnada
, determinando o retorno dos autos à origem para regular o processamento e julgamento.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023